Tribunal: TJSP
Processo: 2081559-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito. Inconformismo dos executados. Preliminares. Falta de interesse recursal em relação a José Augusto de Melo Nogueira. Imóvel que serve de moradia ao irmão. Parte que não pode pleitear em nome próprio, direito alheio. Inteligência do art. 18, do CPC. Questão que, ademais, em relação a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito. Inconformismo dos executados. Preliminares. Falta de interesse recursal em relação a José Augusto de Melo Nogueira. Imóvel que serve de moradia ao irmão. Parte que não pode pleitear em nome próprio, direito alheio. Inteligência do art. 18, do CPC. Questão que, ademais, em relação a ele, está preclusa. Recurso não conhecido em relação ao agravante José Augusto de Mello Nogueira. Mérito. Impenhorabilidade. Bem de família. Preclusão. Inocorrência. Parte que ingressou nos autos e se manifestou quando intimado da penhora do imóvel. Mérito. Imóvel recebido como herança que pode ser considerado bem de família, ainda que não tenham sido pagas todas as dívidas do falecido/devedor. Morte do devedor que não extingue automaticamente a impenhorabilidade do imóvel. Entendimento do c. STJ. Precedente deste e. TJSP. Agravante que comprovou que o imóvel serve de residência a ele e a sua família. Bem de família caracterizado. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.